Tribunal: TJDFT
Processo: 0025159-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PEDIDO DE NOVA PROVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No julgamento da causa e para a formação do convencimento, o juízo considerará os fatos alegados, os que se tornaram incontroversos, o comportamento das partes e os elementos de convencimento carreados para o processo.
2. Não há cerceamento de defesa por ausência de produção de segunda prova pericial, se as razões do inconformismo é precisamente o fato que levou à realização da prova técnica, ou seja, a autenticidade da assinatura no estatuto social da empresa. Age em flagrante violação aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, a parte que, para alcançar seu desiderato, assume o custo integral de uma segunda perícia, para, no momento de depositar os honorários do perito, invoca a sua condição de beneficiária da justiça gratuita (venire contra factum proprium). Portanto, correta a decisão que reconsiderou a realização da segunda prova técnica.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.